Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Apelação cível. Rescisão de contrato e restituição de valores c/c indenização por dano moral. Fraude em plataforma digital “Honey”. Promessa de alta rentabilidade. Pirâmide financeira. Impossibilidade de identificação dos autores do ilícito. Ausência de nexo causal. Culpa exclusiva das vítimas.
1. O negócio jurídico apresenta vício na origem, pois o suposto investimento se revela ilícito, configurando típico esquema de pirâmide financeira, em que o lucro decorre da entrada de novos participantes, e não de atividade econômica real.
2. A responsabilidade civil dos réus não pode ser reconhecida sem a demonstração do nexo causal entre suas condutas e o prejuízo sofrido pelas autoras.